Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONTATO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de indicação dos meios de contato do depositário fiel.
II. Questão em Discussão
2. Definir se a ausência de indicação dos dados de contato do depositário fiel constitui vício apto a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura da ação de busca e apreensão.
III. Razões de Decidir
3. Os requisitos formais da ação de busca e apreensão encontram-se previstos nos arts. 319 e 320 do CPC e no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, exigindo-se apenas a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor.
4. A indicação do depositário fiel, bem como de seus dados de contato, não constitui requisito legal para o ajuizamento da demanda, podendo ser suprida em momento processual posterior.
5. A exigência imposta pelo juízo de origem revela formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
6. A extinção do feito, na hipótese, não se justifica, pois inexistem óbices intransponíveis ao regular prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a petição inicial seja recebida e o feito tenha regular prosseguimento. Sem condenação em honorários.

Legislação Aplicada: Código de Processo Civil, arts. 319, 320, 321 e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2053507, 0703000-67.2025.8.07.0018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 01/10/2025; TJDFT – Acórdão 2053366, 0731092-09.2025.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, julgado em 01/10/2025; TJDFT – Acórdão 2016201, 0700418-97.2025.8.07.0017, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 01/07/2025.